Tribunal: TJDFT
Processo: 0748901-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0748901-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: D&amp;L DISTRIBUICAO, UTILIDADES E FESTA LTDA, VINICIUS LEONEL RODRIGUES, DANIELE PEREIRA DA SILVA, LEIDIANE ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial processo no 0706152-58.2017.8.07.0001, indeferiu pedido de pesquisas nos sistemas de busca de ativos. Apresentada as suas razões recursais (ID 65323225), não houve o recolhimento do preparo. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador